Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726628-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CHRISTINA MARTINS TAVARES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BÁRBARA CHRISTINA MARTINS TAVARES contra decisão proferida na ação cominatória ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir a ré a autorizar a realização de cirurgias ortognática e das ATMs com a finalidade de corrigir o posicionamento esquelético dos maxilares, com o “objetivo de corrigir o posicionamento esquelético dos maxilares, substituir a articulação direita por uma prótese customizada e SALVAR a articulação esquerda com o reposicionamento do disco deslocado.” A agravante alega, em síntese, que a prótese de ATM, as guias cirúrgica e a próteses são ligadas ao ato cirúrgico e são autorizadas pela ANVISA, e que não são experimentais, tampouco sua indicação é off label. Apesar de todos os procedimentos constarem no rol da ANS, tanto que foram autorizados, há de se ressaltar que o tratamento indicado é comprovadamente eficaz. Acrescenta que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência almejada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Conforme previsto no art. 19, VII da Resolução da ANS, é obrigatória a cobertura, por plano hospitalar, dos “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. Não me parece, prima facie, haja probabilidade do direito. Com efeito, há dúvida se semelhantes dispositivos estão ligados, diretamente, ao ato cirúrgico. Com efeito, em artigo específico sobre o tema, Marcelo Cecchetti observa que "de acordo com a Resolução - RDC no 305, de 24 de setembro de 2019, as guias virtuais de cirurgia ortognática, próteses customizadas de ATM e de maxilares se destinam, exclusivamente, ao uso por um indivíduo em particular, fabricado especificamente de acordo com a prescrição de um profissional de saúde habilitado, que confere características específicas de projeto sob sua responsabilidade, mesmo que o projeto possa ser desenvolvido em conjunto com o fabricante. Tal produto se destina a atender uma patologia ou condição anátomo-fisiológica específica de um indivíduo em particular. Assim, deve-se denominar as “próteses customizadas e guias virtuais” como dispositivos médicos sob medida, a fim de delimitação, classificação e comunicação correta em saúde. A auditoria prévia de regulação de pedidos envolvendo dispositivo médico sob medida deve discorrer em duas vertentes distintas, mas interrelacionáveis: 1) a parte técnica da indicação e sua 2) parte científica. Este artigo abordará a parte legal envolvida com o uso de próteses e órteses sob medida em cirurgia bucomaxilofacial. Quanto à parte técnica (legalidades) do pedido de guias prototipados de cirurgia ortognática e de próteses e estruturas em titânio sob medida, temos patente exclusão de cobertura. Para suportar este entendimento, podemos citar o PARECER TÉCNICO No 13/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, acerca da ausência de cobertura do guia cirúrgico Osteoguide®. A explicação fornecida pela ANS é que se trata de material confecção com o “auxílio de exames de imagem tridimensionais e tratamento das imagens por meio de softwares específicos para confecção de protótipos e guias por meio de modelagem computacional”. Neste esteio, OPME sob medida, como as próteses de ATM ou estruturas prototipadas de metal para os maxilares atróficos não são OPME diretamente ligados ao ato cirúrgico, ou seja, cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico (RN no 428, de 2017). Ademais, o Art. 17 da referida RN no 428/2017 dispõe, ainda, que taxas, materiais, contrastes, medicamentos, entre outros, necessários para a execução de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, contemplados nesta RN e em seus Anexos, possuem cobertura obrigatória, desde que estejam regularizados e registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA e respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Assim, todo OPME indicado pelo profissional requisitante deve ter registro na ANVISA. Contudo, dispositivos sob medida não dependem de registro ou de cadastro na ANVISA, mas os fabricantes ou importadores de dispositivos médicos sob medida devem possuir Autorização de Funcionamento concedida pela ANVISA e licenciamento sanitário expedido pela vigilância sanitária local (RDC no 305/2019). A falta de registro na ANVISA pode suscitar discussão sobre presença de tratamento experimental, já que a regra geral é a de que todas as doenças estão obrigatoriamente cobertas pelo plano de saúde, exceto, em primeiro lugar, tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I, da Lei 9.656/98). Tratamentos experimentais e tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos da ANS, ou excluídos da cobertura contratual em razão de diretrizes de utilização, estão nessa condição por razões de ordem técnica, especialmente por não haver comprovação de efetividade e por serem dispendiosos. Assim, próteses e órteses sob medida, pela novidade que carregam e a falta de estudos científicos de peso, e de longo prazo, podem ser considerados experimentais atualmente, pois não contam com o reconhecimento da comunidade científica em geral, além de que a técnica convencional se mostra suficientemente eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da saúde ou da vida do paciente. Recentemente, em 16 de julho de 2020, a UNIMED de Campinas fez consulta à ANS sobre a inexistência de cobertura obrigatória para próteses e órteses sob medida (Ofício no: 52/2020/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO), com resposta clara do órgão regulador, de que a cobertura obrigatória não é extensível a órteses, próteses customizadas, personalizadas ou prototipadas, por usar exames tridimensionais e tratamento das imagens por meio de softwares específicos/modelagem computacional para a sua confecção que não constam listados no Anexo I da RN 428/2017."(Avaliação Técnica da cobertura de planos de saúde para pedidos de prótese e órtese sob medida em cirurgiabucomaxilofciel, https://jus.com.br/artigos/88553/avaliacao-tecnica-da-cobertura-de-planos-de-saude-para-pedidos-de-proteses-e-orteses-sob-medida-em-cirurgia-bucomaxilofacial, acesso em 18/05/2023) Assim, a questão está a demandar mais prova.” Pois bem. No que tange ao periculum in mora, destaca-se a recomendação do médico assistente da agravante de urgência na realização do procedimento cirúrgico. No entanto, verifica-se que a RN 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória pelo planos privados de assistência à saúde, prevê cobertura para os procedimentos que envolvam a colocação, inserção e/ou fixação de órteses, próteses ou outros materiais, entretanto, o parágrafo único do art. 17 estabelece a possibilidade de exclusão do fornecimento de medicamento e produtos importados não nacionalizados, e sem registro na ANVISA. Confirma-se: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA; (...)” Observa-se que Prótese TMJ Concepts teve cancelado o registro na Anvisa em 06.08.2018, de maneira que a negativa de cobertura, em princípio, possui fundamento e lastro legal. Por outro lado, a RDC 305/2019, que dispõe sobre requisitos para fabricação, comercialização, importação de dispositivos médicos personalizados, estabelece em seu art. 9o a necessidade de solicitação de anuência à fabricação de cada unidade importada, em petição contendo a comprovação do registro válido na Anvisa dos dispositivos fabricados em escada comercial com mesma classe de risco, in verbis: “Art. 9o O fabricante nacional ou importador de dispositivos médicos sob medida enquadrados nas classes III e IV deve protocolizar na Anvisa, uma única vez, petição primária referente à solicitação de anuência à fabricação ou importação de dispositivo médico sob medida para cada unidade fabril contendo: I - Declaração de Responsabilidade do fabricante ou importador de dispositivos sob medida, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo II; II - comprovação de registro válido na Anvisa de dispositivos médicos fabricados em escala comercial, na mesma unidade fabril, com mesma classe de risco e indicação de uso do dispositivo médico sob medida; e III - Certificado Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde para unidade fabril onde o dispositivo médico sob medida será fabricado e válido para a classe de risco do dispositivo, ou do protocolo de renovação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação, desde que o último relatório esteja satisfatório.” Assim, é necessária a anuência à importação do dispositivo médico sob medida, que depende da comprovação do registro válido na Anvisa, o que, na hipótese dos autos, não existe, pois fora cancelado. Por fim, a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656/98, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, estabelece o seguinte: “Art. 10. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Como visto, são exigidos inúmeros requisitos para o afastamento do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, incluída a comprovação da eficácia a luz da ciência. Nesse contexto, infere-se que não é possível em sede de cognição sumária afastar o rol de procedimentos e obrigar o custeio do tratamento sem antes submeter a questão ao crivo do contraditório para devida comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais, ou pelo menos até a manifestação do colegiado sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator